Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700056-34.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JOSE FERNANDES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por FRANCISCO JOSÉ FERNANDES DA SILVA, nos termos do pedido contido no id 28253418, com fulcro no art. 998 do CPC, tendo em vista o desinteresse do apelante no prosseguimento do processo. Retire-se de pauta. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora